Tribunal: TJDFT
Processo: 0749297-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749297-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELISMAR MUNITOR GUIMARAES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator